Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700746-20.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: MAX ANTUNES ALMERIM DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 59814369 – autos principais) que, com fulcro na teoria menor (CDC 28), desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Múltipla Construtora e Incorporadora Ltda, para alcançar o patrimônio dos sócios Ubirajane Santos de Andrade e Aparecido Francisco de Souza. O agravante sustenta, em síntese, que não basta o mero inadimplemento e/ou obstáculo criado pela pessoa jurídica para o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, mas também o elemento subjetivo do CCB 50 como o abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária, ou seja, reduzir-se-ia a pó um instituto caríssimo ao Direito e à economia, invocando como fundamento a só existência da pessoa jurídica, como se a sua existência fosse, de per si, quase que um ato ilícito. Por outro lado, o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação dos bens penhorados. 3. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens do agravante, até o definitivo julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 19/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR